Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-73.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600064-73.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/03/2021
Processo referência: 0600064-73.2021.6.16.0000
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Mandado de
Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0600064-73.2021.6.16.0000
impetrado por Mabel Canto e Pietro Arnaud contra ato do Juízo Eleitoral da 139ª Zona de Ponta
Grossa/PR que decidiu, preliminarmente, por extinguir sem resolução de mérito parte dos fatos
imputados aos investigados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600643-
26.2020.6.16.0139, proposta pelos ora impetrantes questionando a utilização da máquina
administrativa por Elizabeth Silveira Schmit, Saulo Vínicius Hiladyszwski, Marcelo Rangel, Julcimar
Antonio Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes, Marcio Jose Batista e Fabrício Antunes,
alegando a prática de inúmeras ilicitudes eleitorais, violação objetiva do art. 73, II, IV e §10º da Lei
Eleitoral. Assim, questiona os impetrantes o abuso de poder econômico, por meio da capacitação
ilícita de sufrágio, e o abuso de poder político, por meio no Programa Feira Verde (troca de lixo
reciclável por leite), oferecimento de marmitas no Restaurante Popular e incremento e promoção
eleitoral do Programa Asfalto nos Bairros. (Requer: a) o conhecimento do presente mandado de
segurança, nos termos da Lei n. 12.016/2009; b) a concessão liminar de antecipação dos efeitos da
tutela, sem a oitiva das partes contrárias, para fins de: i) ao suposto abuso de poder econômico,
caracterizado pela violação ao art. 41-A, bem como o reconhecimento da tempestividade das
provas apresentadas (Ids. 59914168, 59914170, 59914171, 59914172, 59914173; ID 59914174,
59914175, 59914176, 59914177, 59914178, 59914179, 59914180, 59914181, 59914182, 59914183,
59914184 e 59914185); (ii) aos fatos imputados aos Investigados Julcimar Antonio Teodoro da
Silva, Divonsir Pereira Antunes, Marcio Jose Batista e Fabrício Antunes, uma vez que a demanda já
estava devidamente estabilizada e nenhum fato novo fora imputado na emenda à inicial; e (iii) à
investigação ao incremento e promoção eleitoral do Programa Asfalto nos Bairros, ante o evidente
cerceamento do poder investigativo; c) ao final, a concessão definitiva da ordem pleiteada,
confirmando a liminar concedida, cassando a decisão que determinou a extinção de parte dos fatos
imputados na AIJE n. 0600643-26.2020.6.16.0139 e, por conseguinte, determinando o
prosseguimento da referida ação nos exatos termos requeridos na inicial).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MABEL CORA CANTO (IMPETRANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (IMPETRANTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(IMPETRADO)
JUIZ ELEITORAL - LUIZ CARLOS FORTES BITTENCOURT
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (TERCEIRO
INTERESSADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (TERCEIRO
INTERESSADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
370
15/03/2022 07:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.451

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600064-
73.2021.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGANTE: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
EMBARGADO: JUIZ ELEITORAL - LUIZ CARLOS FORTES BITTENCOURT
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: DANIELLE VICENTE - OAB/PR39882
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
TERCEIRO INTERESSADO: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
Num. 42920370 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507390015900000041892091
Número do documento: 22031507390015900000041892091

ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: DANIELLE VICENTE - OAB/PR39882
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
TERCEIRO INTERESSADO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . M A N D A D O D E
S E G U R A N Ç A .
O M I S S Õ E S
I N E X I S T E N T E S .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/03/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mabel Cora Canto e Pietro
Arnaud Santos da Silva (id. 42834215) em face do Acórdão nº 60.024 (id. 42826888), que
recebeu a seguinte ementa:
Num. 42920370 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507390015900000041892091
Número do documento: 22031507390015900000041892091

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.

OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. RECONHECIMENTO. ADOÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS
PREVISTO NA LEI ESPECIAL.

OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES
PASSIVOS. RECONHECIMENTO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA COM RELAÇÃO
AOS LITISCONSORTES NÃO CITADOS OPORTUNAMENTE. DECADÊNCIA
PRONUNCIADA.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. O prazo de impetração do Mandado de Segurança em matéria eleitoral atende
às regras próprias da Lei 12.016/2009.

3. Em observância ao contraditório e à ampla defesa, os investigados excluídos do
polo passivo de AIJE por decisão de primeiro grau devem frequentar o polo passivo
de Mandado de Segurança que impugna o ato, pois podem ser atingidos pela
decisão neste proferida.

4. A impossibilidade de citação de litisconsortes passivos após o decurso do prazo
decadencial do Mandado de Segurança acarreta a ineficácia da decisão em
relação a estes, nos termos do art. 115, II do Código de Processo Civil.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, para o fim de sanar omissão
quanto prazo de impetração do Mandado de Segurança, sem efeitos modificativos,
bem como para o fim de sanar omissão quanto à ausência de citação dos
litisconsortes passivos, com efeitos modificativos.

6. Extinção parcial do presente Mandado de Segurança, em razão da decadência.

Os embargantes aduzem a necessidade de que sejam sanados alguns pontos para
o prosseguimento da ação. Afirmam que, conquanto essa Corte Eleitoral tenha fixado o
entendimento acerca do cabimento do Mandado de Segurança contra decisão interlocutória
irrecorrível, o juízo de primeiro grau indeferiu a oitiva de 12 (doze) testemunhas arroladas pelos
investigantes sob o argumento de que era cabível a interposição de Agravo de Instrumento.
Destacam que, embora o Acórdão embargado tenha determinado a renovação do despacho
saneador, o juízo de primeiro grau consignou que a “decisão foi limitada à determinação de
prosseguimento da demanda contra todos os Requeridos (em razão das preliminares e
julgamentos antecipados), mas nada – repito, absolutamente nada – reformou em relação à
determinação de limitação do rol de testemunhas”. Consignam que a decisão de primeiro grau
descumpre a determinação judicial deste TRE/PR. Afirmam que, reconhecida a ilegalidade da
limitação da causa de pedir, por conseguinte, também seria ilegal a limitação no rol de
Num. 42920370 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507390015900000041892091
Número do documento: 22031507390015900000041892091

testemunhas. Sustentam o cabimento da oitiva das 12 (doze) testemunhas em razão da
multiplicidade de fatos debatidos na AIJE. Requerem o acolhimento dos Embargos de
Declaração opostos com a superação das omissões apontadas, bem como a reforma do Acórdão
para constar a autorização das testemunhas arroladas na petição inicial.

A embargada apresenta resposta afirmando que não há nenhum vício na decisão, já
que o objeto do presente Mandado de Segurança limitava-se à determinação do prosseguimento
da demanda contra todos os requeridos, não havendo discussão sobre limitação do rol de
testemunhas. Defende que a rediscussão pretendida pelos embargantes se refere à decisão de
primeiro grau. Sustenta que os embargantes pretendem a mera rediscussão da matéria (id.
42854447).

Em 24 de janeiro de 2022 foi requerida a atribuição de efeito suspensivo aos
presentes Embargos, já que a audiência em primeiro grau teria sido marcada para o dia 04 de
fevereiro de 2022 (id. 42856270). Na decisão de id. 42857938 foi indeferido esse pedido.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
Num. 42920370 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507390015900000041892091
Número do documento: 22031507390015900000041892091

II.ii - Como já consignado na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo
pretendido, a oposição desses aclaratórios deriva da não resignação dos embargantes com a
decisão proferida pelo juízo de origem na AIJE originária, não dizendo respeito propriamente à
obscuridade, contradição ou omissão do Acórdão (id. 42834215).

Vê-se que em nenhum momento os embargantes citam qual seria a omissão na
decisão proferida por este Corte, mas questionam, em verdade, a limitação do rol de
testemunhas fixada pelo juízo de origem ao prolatar o novo despacho saneador. De fato, na peça
inicial deste mandamus não há qualquer tese sobre o número de testemunhas que deveriam ser
ouvidas na AIJE principal.

Ao que parece, o juízo de origem compreendeu o que foi julgado por esta Corte ao
proferir a decisão, a qual somente poderá ser questionada pelos meios próprios, mas não por
este Recurso de fundamentação vinculada às hipóteses previamente estabelecidas no art. 1022
do CPC.

À vista disso, o que os embargantes pretendem é a rediscussão de mérito sobre a
valoração da conduta dos investigados, o que não pode ser feito nessa via dos aclaratórios, mas
sim por meio da interposição do recurso cabível. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já
assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados
pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.
Num. 42920370 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507390015900000041892091
Número do documento: 22031507390015900000041892091

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600064-
73.2021.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
- EMBARGANTES: MABEL CORA CANTO, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - Advogados
do(s) EMBARGANTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI
- PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A - EMBARGADOS: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT E SAULO VINICIUS
HLADYSZWSKI - Advogados do(s) EMBARGADOS:JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR 31361, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR 41756, RODRIGO GAIAO - PR 34930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR 58425,
CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR 64569-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR 81441-A,
DANIELLE VICENTE - PR 39882, GUILHERME MALUCELLI - PR 93401-A, CAROLINE RIBEIRO
- PR 97654-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327, GIULIA MORI AMANTEA -
PR 105328, FERNANDA BASSO BLUM - PR 83672-A, LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - PR
63390, RODRIGO CARVALHO POLLI - PR 41403, THIAGO JEISS KRASOVSKI - PR45009-A -
TERCEIRO INTERESSADO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - IMPETRADO: JUÍZO
DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
AUTORIDADE COATORA: JUIZ ELEITORAL - LUIZ CARLOS FORTES BITTENCOURT

DECISÃO

Á unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
10.03.2022 .

Num. 42920370 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507390015900000041892091
Número do documento: 22031507390015900000041892091